Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR. ART. 373, I, CPC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 39 DA TUJ. FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela ré, Apple, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré, Apple, na obrigação de fazer consubstanciada em a entregar o carregador original Apple USB-C de 20W, no prazo de 15 dias, sob o fundamento de que, a despeito de ser de conhecimento geral a prática adotada pela empresa ré em não fornecer o carregador junto ao aparelho móvel, não a elide do ato ilícito praticado.
2. Irresignada, a empresa ré interpôs recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz a regularidade de sua conduta e ausência de previsão legal e regulamentar para a obrigatoriedade de fornecimento do carregador junto ao aparelho telefônico. Alega tratar-se de política de ambiental adotado pela APPLE e que não há violação do dever de informação, tampouco venda casada. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.
4. A questão de mérito dos recursos é quanto abusividade (CDC, art. 39), ou não, da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. Compulsando da jurisprudência no âmbito das Turmas Recursais deste Tribunal.
5. Ressalta-se que, diante da divergência de entendimento exarada pelas turmas recursais sobre a presente matéria, o Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, a fim de conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais e afastar a insegurança jurídica, suscitou, nos autos do processo n. 0719688-45.2022.8.07.0007, incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 91, II do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF - RITRJEDF, Resolução n.o 20/2021, tenda divergência jurisprudencial reconhecida pelos Juízes da Primeira Turma Recursal, através do acórdão n. 1682046, e remetido o supracitado processo à Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos termo do art. 94 do RITRJEDF (Resolução n.o 20/2021).
6. Em 02.06.2023, o Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, admitiu o incidente de uniformização de jurisprudência (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF), determinou o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF).
7. O Ofício Circular 02/2023/TUJ foi enviado aos Juízes de Direito das Turmas Recursais dos Juizados Espaciais do Distrito Federal e aos Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal em 03.06.2023.
8. O referido incidente de uniformização de jurisprudência foi julgado na 2o Sessão Ordinária presencial de 2023, no dia 06.07.23, concluindo os julgadores, por maioria, pela fixação da seguinte tese: VENDA DE SMARTPHONE DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CONVERSOR OU ADAPTADOR DE VOLTAGEM - CARREGADOR), COM A DEVIDA INFORMAÇÃO, DE FORMA CLARA E TRANSPARENTE, NÃO CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA. Da referida tese originou-se a súmula n. 39 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos do art. 102 do RITRJEDF (Resolução n.o 20/2021).
9. À vista disso, e considerando que do acervo probatório presente nos autos se constata que a autora, ora recorrida, não se desincumbiu de provar (art. 373, I do CPC) que as rés não teriam atendido do seu dever de informação (art. 6o, III do CDC) de forma clara e transparente acerca da venda do aparelho telefônico desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), aplico ao presente a súmula n. 39 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante dicção do art. 103, I, do RITRJEDF (Resolução n.o 20/2021).
10. Cumpre ressaltar que a própria sentença reconheceu a transparência da informação, senão vejamos: “Registre-se que é de conhecimento geral a medida adotada pela APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, os autores desconhecessem este fato.”
11. Diante dos fatos e fundamentos supracitados, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar os pedidos autorais improcedentes.
12. Condeno a recorrida a custas e honorários advocatícios de sucumbência, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC, todavia, suspensa a sua exigibilidade ante a comprovação de hipossuficiência da parte recorrida (ID 48699508 e ss)
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.